Tribunal: STF
Processo: ADPF 1002
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DE APRECIAÇÃO DA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 23 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. ART. 44 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS/SP. VEDAÇÃO À REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO. AUSÊNCIA DE POLISSEMIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. NORMAS CONSENTÂNEOS COM OS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE.